Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727382-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR GABRIEL BRAGA RAMALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. REJEIÇÃO. 1. Tendo em vista que as busca domiciliar decorreu da visualização de movimentação indicativa de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca realizada. 2. Inviáveis a absolvição ou a desclassificação quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, 157, caput e § 1o, 240, § 2o, 244, e 386, incisos II e VII, estes do Código de Processo Penal, sustentando que ficou demonstrada a nulidade da busca pessoal e domiciliar, afirmando, ademais, insuficiência de provas idôneas a amparar a condenação. Assevera a plausibilidade do pedido absolutório com lastro no in dubio pro reo e, ainda, do pedido de desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, 157, caput e § 1o, 240, § 2o, 244, e 386, incisos II e VII, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez das provas colhidas, bem como quanto à suficiência de provas de autoria e de materialidade, afastando a condenação ou mesmo acolhendo o pedido de desclassificação formulado, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012